Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722221-32.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA SAMPAIO ROCHA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA: “Como se vê da diligência retro, o mandado de remoção foi cumprido, com a finalidade não atingida. No que tange à petição de id 96310150, do exequente, já foram adotadas as medidas cabíveis, como a intimação do NUDIMA e do próprio Oficial de Justiça, que se manifestou, no id 96138779, no seguinte sentido: "(...) não contesto, não entro no mérito de a parte autora ter ou não encaminhado o e-mail a este OJ, o que de fato é que não consta tal e-mail na caixa de entrada. (...)". No mais, após idas e vindas, o mandado restou cumprido, embora a finalidade (remoção do veículo) não tenha sido alcançada, haja vista que o bem não estiva no local diligenciado, impedido sua alienação em leilão judicial. Salienta-se que a parte executada foi intimada pela decisão de id 94153221 sobre a frustração da localização do bem, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, quedando-se inerte. Ante o silêncio injustificado do executado na indicação de bens penhoráveis (CPC, art. 774, IV), aplico-lhe a multa prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, fixando-a em 15% do valor devido, a qual reverterá em proveito do exequente, exigível na própria execução. No perante processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” A Agravante sustenta que a existência de penhora afasta a suspensão da execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Salienta que a execução deveria ser sobrestada apenas até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento 0703381-71.2021.8.07.0000, interposto pelo Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a execução seja suspensa “até que haja a materialização do leilão dos veículos já penhorados”. Preparo recolhido (27187124 e 27187125). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal ou a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a liminar requerida. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator